Tribunal: TCU
Processo: 021.397/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão (Objeto: Aplicação de recursos do FUNDEB no Município de Lauro de Freitas/BA.)

Inteiro teor:
Acórdão 497/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia (peças 1 e 5), a respeito de possíveis irregularidades na utilização de verbas oriundas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), pelo Município de Lauro de Freitas - BA, referentes ao exercício de 2025, que teriam resultado em deliberação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (Cacs-Fundeb), pela reprovação das contas do primeiro bimestre de 2025; Considerando encontrarem-se presentes os requisitos de admissibilidade constantes dos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU; Considerando as premissas previstas no caput do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, embora se julguem presentes o risco, a materialidade e a relevância, não se faz presente a necessidade de atuação direta do TCU, visto que, segundo a jurisprudência do Tribunal, a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores da conta do Fundeb municipal, independentemente de aporte federal a título de complementação, deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle locais; Considerando que, embora tenha sido constatado o aporte de complementação da União ao município de Lauro de Freitas - BA para o Fundeb, analisando as tabelas e planilhas inseridas no corpo da petição da denúncia, não se encontraram indícios que comprovem ter ocorrido o pagamento das despesas supostamente irregulares com os referidos recursos da União; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 169, incisos III e V, 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, e o art. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la prejudicada; b) remeter cópia destes autos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA) para adoção das medidas pertinentes; c) encaminhar cópia do presente acórdão à denunciante, destacando que a presente decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e d) determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 021.397/2025-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei no 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei no 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas - BA. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.